Tribunal: TCU
Processo: 006.796/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3111/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 006.796/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Rodrigues da Silva (XXX.824.156-XX); Ismael Daymon da Silva (XXX.957.316-XX); Jones Francis Silva (XXX.375.066-XX); Leticia Montenari de Oliveira (XXX.253.706-XX); Marcela Matos Amaro (XXX.118.046-XX); Maria Jose Vidal da Silva (XXX.586.036-XX); Nelson Amaury Lima Torres (XXX.146.476-XX); Ricardo de Jesus Santos (XXX.370.286-XX); Thuane Diule Borges Ramos (XXX.732.536-XX); Vinicius Vieira Lima (XXX.582.196-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.